Tribunal: TJMT
Processo: 0002568-32.2018.8.11.0048
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002568-32.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA ROMERO LOPES - CPF: 551.352.001-00 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA –FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DEMONSTRAÇÃO –

DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de energia deve responder objetivamente pelos danos causados à vítima como consequência lógica dos transtornos sofridos com a interrupção, suspensão e oscilação de energia, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002568-32.2018.8.11.0048

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:

SANDRA ROMERO LOPES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.º 1007621-48.2021.8.11.0055, ajuizada por
SANDRA ROMERO LOPES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida/apelante ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida, monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, assinala, preliminarmente, a conexão dos presentes autos aos de nºs 2571-84.2018.811.0048; 2584-83.2018.811.0048; 2570-02.2018.811.0048; 2572-69.2018.811.0048 e 2585-68.2018.811.0048.

Aduz que “
em casos idênticos ao presente, os Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, tem notado o caráter tendencioso dessas ações, e acatando a improcedência da ação, tendo em vista a clara, evidente, e tendenciosa intenção de ganhos fácies
” (sic).

Descreve que “
a Requerente apresenta irresignação quanto ao dano moral e material supostamente sofrido em virtude de uma oscilação de energia no período vagamente informado na exordial de energia elétrica em sua unidade consumidora
” (sic).

Relata que “
a requerente não informa que realizou qualquer pedido administrativo acerca dos supostos danos materiais, muito menos informa quando ocorreu tal dano
” (sic).

Salienta que “
ficou devidamente constatado no registro da Requerida a ausência de perturbação no sistema elétrica nesta data e qualquer oscilação de energia, e mais ainda não teria ocorrido nenhuma suspensão/interrupção/oscilação no período VAGAMENTE informado na exordial, ordem de serviço e ficha cadastral
” (sic), portanto, inexistente o nexo causal com o suposto dano.

Aponta que “
a ocorrência de eventos naturais como descargas eletromagnéticas, chuvas, ventos, e dentre demais possibilidades, tem a capacidade de gerar a interrupção eventual e isolada de energia elétrica (tal como pode ter ocorrido em algum momento)
” (sic).

Quanto ao dano moral, argumenta que “
a Requerente, NÃO teve sua energia elétrica suspensa, tampouco seu nome incluso no rol de inadimplentes
”, todavia, “
jurisprudência pátria vem reiteradamente manifestando entendimento de que o dano moral passível de reparação deve ser provado incontestavelmente, juntamente com o nexo causal, o ato ilícito e a conduta culposa do agente
” (sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial
(id. 129027717 - Pág. 312 a 324).

Nas contrarrazões, a apelada inicialmente expõe que não há conexão, “
pois alguns já foram julgados, como é o caso dos autos de nº 0000327-85.2018.8.11.0048 e 0000329-55.2018.8.11.004
8” (sic).

Explana que houve “
má prestação do serviço, visto que não deu a devida diligência da parte requerida, permitindo que houvesse a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao autor, bem como a oscilação no retorno da mesma, causando muitos prejuízos a parte autora e aos demais moradores do mesmo Assentamento Beleza
” (sic).

Lembra que “
a prova oral feita em Juízo deu sustentação ainda maior a versão aludida na inicial, visto que todas as testemunhas inquiridas confirmaram os fatos alegado na exordial
” (sic).

Descreve que “
a Ré antes alegava que não havia no sistema interno da mesma NENHUM REGISTRO de queda energética, agora já alega que houve sim o problema, mas que se tratavam de intervenções emergenciais
” (sic).

Reforça que “
as duas testemunhas responderam que a energia elétrica no Assentamento Beleza “caia” com frequência, simplesmente parava de funcionar e que ficavam vários dias sem energia até a empresa restabelece-la, chegando ao ápice de até 6 dias sem energia, prejudicando a produção agrícola local, perecendo diversos alimentos e danificando eletrodomésticos
” (sic).

Dessa forma, relata que “
na falha de prestação de serviço da Ré, acarreta o dever de reparação, na forma do art. 6º, VI do CDC, pois se trata aqui de responsabilidade objetiva de fornecedor, conforme disposição do art. 14 do CDC
” (sic).

Assegura que é
“evidente o dano moral e material sofrido pela parte Reclamante que teve e ainda tem seu fornecimento de energia elétrica constantemente cortado, prejudicando sua rotina e estragando diversos alimentos refrigerados”
(sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id.
129027721
).

O preparo foi recolhido (Id. 129027717 - Pág. 326).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar a prejudicial de mérito suscitado pela parte recorrente, no caso, a anulação da sentença para julgamento conjunto de outras demandas, pelo instituto da conexão.

Quanto ao ponto, cumpre dizer que a reunião de ações conexas deve ocorrer até o julgamento de primeiro grau. Ultrapassada essa fase, encontrando-se um dos processos sentenciado e aguardando o julgamento de apelação, não se há mais de falar em conexão, circunstância que impõe a incidência do verbete da Súmula 235 do STJ (
“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
).

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA E EXTRATOS BANCÁRIOS – EXCLUSÃO DOS VALORES DETERMINADA EM OUTRA DEMANDA –
CONEXÃO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO JÁ JULGADO – INTELIGÊNCIA A SÚMULA 235/STJ
- FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Não há que se falar em nulidade, em virtude da suposta necessidade de julgamento conjunto, por conexão, se o processo correlato já foi julgado, a rigor do entendimento sedimentado pela Súmula 235 do STJ
.”
(N.U 1006910-10.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

Diante disso, não há como prosperar a preliminar em voga.

Superada essa questão, cinge dos autos que
SANDRA ROMERO LOPES
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde objetiva o pagamento de indenização em razão da má prestação de serviços, alegando, em suma, que sofre diariamente com oscilações e quedas de energia elétrica em sua residência.

O magistrado condutor do feito julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cujos termos são agora rebatidos por meio deste apelo.

Pois bem. Consta dos autos que anteriormente o magistrado sentenciante havia julgado improcedentes os pedidos da inicial, todavia, em razão do cerceamento de defesa, a sentença foi anulada por este Sodalício, para realizar a devida instrução processual, consoante a Apelação Cível nº. 0002568-32.2018.8.11.0048, de minha Relatoria.

Com o retorno dos autos à instância de primeiro grau, observa-se que o magistrado deferiu a utilização da prova emprestada dos autos nº. 329-55.2018.811.0048 (Código nº. 41777), haja vista que baseada nos mesmos fatos trazidos pela recorrida.

Feito este registro, há que se destacar que a apelante possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos que preceitua o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, ainda, tem o dever de fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua, sob pena de reparar os danos causados aos consumidores, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

No caso concreto, infere-se que a concessionária recorrente alega que a autora-recorrida não se desincumbiu do ônus de demonstrar falha ou defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Ocorre que segundo a prova emprestada, as testemunhas Maria Aparecida Bezerra Delguimgaro e Magno Iasantini de Novaes confirmaram que eles chegavam a ficar de 3 a 5 dias sem energia; que perdiam alimentos que estavam na geladeira e que inclusive o problema continua, embora tenha dado uma amenizada (autos nº 329-55.2018.811.0048).

Assim, entendo que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º do CDC, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.

Neste rumo, comprovada a suspensão/interrupção e oscilação do fornecimento de energia, a indenização por dano moral deve ser mantida, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA
- DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. As constantes oscilações e interrupções no serviço de energia elétrica e a ausência de solução por parte da concessionária caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, porquanto trata-se de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10086074420218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA PROVISÓRIA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts. 37, § 6.º, da Constituição Federal.
Considerando a prova oral colhida, a qual corroborou a versão exposta na inicial, eis que as testemunhas inquiridas confirmaram a suspensão irregular da energia elétrica na unidade consumidora do Apelado e a falha na prestação do serviço, configurada está a responsabilidade da empresa pelos danos causados ao consumidor, inclusive na esfera extrapatrimonial
. A indenização por dano moral fixada em R$5.000,00 não extrapola ou ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se o consumidor foi privado do serviço essencial por quatro dias, sem justificativa palusível e/ou notificação.”
(TJ-MT 00003295520188110048 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – PROCEDÊNCIA – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA –
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.
Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, privando a parte autora do uso de energia elétrica por inúmeras vezes, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, diante dos presumíveis infortúnios que decorrem da falta de energia elétrica em uma residência, dispensando comprovação específica
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362/STJ).”
(TJ-MT 00025848320188110048 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado à vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada na origem –
R$5.000,00
(cinco mil reais), deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto já fixada no teto legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023